Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-59.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. Pedido recursal de assistência judiciária. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas processuais. Presunção relativa de veracidade. Ausência de elementos de prova elidentes da alegada hipossuficiência. Tratando-se de pleito de gratuidade formulado no curso da demanda, a concessão do benefício somente possui eficácia ex nunc do

Ementa:
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. Pedido recursal de assistência judiciária. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas processuais. Presunção relativa de veracidade. Ausência de elementos de prova elidentes da alegada hipossuficiência. Tratando-se de pleito de gratuidade formulado no curso da demanda, a concessão do benefício somente possui eficácia ex nunc do benefício.
Instrumento contratual que, além da cessão de direitos, continha promessa de fato de terceiro (outorga de procuração pública pela adquirente originária do imóvel) e estipulação em favor de terceiro (pagamento do preço em favor da filha do cedente, ora apelante).
Apelante que integrou o negócio jurídico de estipulação em favor de terceiro, de modo que esta é parte legitimada a responder à pretensão restitutória do promitente em face da resolução do negócio jurídico que lhe propiciou o recebimento dos valores em cobro.
Ainda que o descumprimento contratual tenha decorrido da ausência de outorga de procuração por terceiro, prometida pelo cedente (art. 439 do Código Civil), a circunstância de se tratar de ato que não seria cumprido diretamente pelo contratante não descaracteriza seu inadimplemento, o qual autoriza a resolução contratual, na forma do art. 475 do Código Civil.. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612803
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000082-59.2016.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que são apelantes AGATHA
PITA SOARES e EDSON DE PAULA SOARES, é apelado JORGE LUIZ ALENCAR
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deferiram a gratuidade
processual aos apelantes, sem efeito retroativo, e negaram provimento às apelações.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000082-59.2016.8.26.0323 -Voto no 28.799
2
Voto no 28.799
Apelação no 1000082-59.2016.8.26.0323
Comarca: Lorena 1a Vara Cível
Ação: Resolução Contratual / Indenizatória
Apelante: Agatha Pita Soares
Apelante: Edson de Paula Soares
Apelado: Jorge Luiz Alencar Santos
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE
DIREITOS.
Pedido
recursal
de
assistência
judiciária. Declaração de ausência de condições de
arcar com as custas processuais. Presunção
relativa de veracidade. Ausência de elementos de
prova
elidentes
da
alegada
hipossuficiência.
Tratando-se de pleito de gratuidade formulado no
curso da demanda, a concessão do benefício
somente possui eficácia ex nunc do benefício.
Instrumento contratual que, além da cessão de
direitos, continha promessa de fato de terceiro
(outorga de procuração pública pela adquirente
originária do imóvel) e estipulação em favor de
terceiro (pagamento do preço em favor da filha do
cedente, ora apelante).
Apelante que integrou o negócio jurídico de
estipulação em favor de terceiro, de modo que esta
é parte legitimada a responder à pretensão
restitutória do promitente em face da resolução do
negócio jurídico que lhe propiciou o recebimento
dos valores em cobro.
Ainda que o descumprimento contratual tenha
decorrido da ausência de outorga de procuração
por terceiro, prometida pelo cedente (art. 439 do
Código Civil), a circunstância de se tratar de ato
que não seria cumprido diretamente pelo contratante não descaracteriza seu
inadimplemento, o qual autoriza a resolução
contratual, na forma do art. 475 do Código Civil..
Recurso desprovido.
Apelam os réus da r. sentença (fls. 121/127)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000082-59.2016.8.26.0323 -Voto no 28.799
3
que julgou parcialmente procedente a ação para “declarar rescindido
o contrato de transferência dos direitos sobre imóvel urbano pactuado
entre as partes, bem como para condenar os requeridos à devolução
do valor pago pelo autor para a aquisição do bem (R$15.000,00),
além dos valores pagos a título de IPTU 2015 (fls. 18/19) e quitação
das parcelas da CDHU (fls. 21/29), devidamente atualizados
monetariamente, pela tabela do Tribunal de Justiça, a contar do
desembolso, e acrescido de juros de mora legais, a contar da
citação”.
A corré Agatha apela pleiteando que lhe seja
deferida a gratuidade processual.
Afirma que o imóvel fora vendido por seu
genitor ao apelado, e que não figurou como parte no negócio jurídico,
apenas permitindo que o pagamento fosse realizado em conta
bancária de sua titularidade em razão de seu pai não possuir conta
bancária.
Requer o provimento do recurso para que seja
reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam (fls. 132/136).
O corréu Edson articula, no bojo do recurso de
apelação, pedido de que lhe seja deferida a gratuidade processual.
Afirma não ter havido a outorga de escritura
pública por culpa de terceiro, e que não pode restituir os valores
pagos pelo autor em razão de problemas financeiros.
Pontua que o imóvel continua sendo ocupado
por um familiar do apelado. Requer o provimento do recurso para que
seja fixado prazo para a outorga de escritura pública e afastada sua
condenação na restituição dos valores recebidos (fls. 139/143).
Recursos não preparados e respondidos (fls.
146/149).
É o relatório.
Do pedido de gratuidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000082-59.2016.8.26.0323 -Voto no 28.799
4
Os apelantes articulam pedido de gratuidade
processual nas razões de apelação.
Por conseguinte, cabe marcar-se que o art. 99,
§ 3o, do CPC fixa a presunção juris tantum de veracidade da
declaração de hipossuficiência.
Entretanto, quando houver prova nos autos de
que tal declaração não corresponde à verdade, deve o Magistrado
indeferir tal pleito.
Nesse percurso, sublinhe-se que o aludido
dispositivo legal não fixa um conceito fechado de pessoa necessitada,
como o faria se limitasse o gozo do benefício àqueles que auferissem
uma renda determinada.
O legislador fixou um conceito aberto de
necessitado abrangendo “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98 do CPC),
de modo a permitir ao julgador aferir a hipossuficiência do litigante de
acordo com as peculiaridades da hipótese.
Por esse norte, considerando que não há nos
autos elemento capaz de afastar a presunção de veracidade das
respectivas
declarações
de
hipossuficiência,
é
admissível
a
concessão da benesse aos apelantes.
Todavia, tratando-se de pleito de gratuidade
formulado no curso da demanda, somente se verifica a eficácia ex
nunc do benefício.
Nesse sentido, são os V. Arestos, ipsis litteris:
“Embora o pedido de assistência judiciária gratuita
possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do beneficio
não produz efeitos retroativos (ex tunc), motivo pelo qual a parte
recorrente não fica isenta do recolhimento das custas judiciais,
enquanto não for agraciada com a referida benesse. Precedentes
desta Corte” (AgRg no REsp 1391467/MG, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, Quinta Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000082-59.2016.8.26.0323 -Voto no 28.799
5
“Consoante a remansosa jurisprudência do STJ, a
eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem
efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir à data de interposição
do recurso de apelação, sem o devido preparo e sem que tivesse
sido expressamente deferido o benefício, que, no caso, não foi
requerido simultaneamente à interposição do recurso.
2. A "gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte
que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido,
não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de
1o grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o
mérito da sua apelação, quando do julgamento desta". (REsp
556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)” (EDcl no
REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma).
“A concessão do benefício da justiça gratuita não
possui efeito ex tunc. Neste sentido: AgRg no REsp 759.741/RS,
Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 01/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 392; AgRg no REsp
839.168/PA, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 19/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 406” (AgRg no Ag
1212505/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma).
“O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser
feito a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, quando no
curso da ação, o requerimento deve ser formulado em petição
avulsa, apensada aos autos principais, consoante o que dispõe o
art. 6o da Lei n. 1.060/50, constituindo erro grosseiro a não
observância dessa formalidade. Outrossim, impossível a concessão
do benefício ex tunc, para alcançar atos pretéritos ao seu
requerimento, com o nítido propósito de afastar uma sucumbência já
imposta à parte, como ocorrente in casu, ou, ainda, como forma de
elastecer prazos legais peremptórios. Precedentes” (AgRg no REsp
759.741/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta
Turma).
Da tese de ilegitimidade passiva ad causam da
corré
Noutro aspecto, a apelante afirma não ser
parte do contrato de cessão de direitos.
Todavia, o aludido instrumento contratual (fls.
12/13) contem estipulação em favor da apelante, indicando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000082-59.2016.8.26.0323 -Voto no 28.799
6
pagamento do preço deveria ser feito a ela.
Conquanto a apelante não tenha estivesse
obrigada a qualquer prestação ao cessionário, integrou o negócio
jurídico de estipulação em favor de terceiro.
Nessa medida, resolvido o negócio jurídico que
propiciou o pagamento à apelante, esta é parte legitimada a
responder à pretensão restitutória do promitente.
Rejeito, pois, a tese suscitada.
Da tese de ausência de culpa do apelante no
descumprimento da obrigação de fazer
Apesar
da
argumentação, o instrumento
contratual traz a previsão de que:
“Será feito a favor dos outorgantes uma procuração
pública da primeira proprietária Sra. Leontina Aparecida da Silva
Mattos, para os Cessionários, ou quem estes indicarem” (fls. 12).
Nessa medida, o contrato traz promessa de
fato de terceiro, na medida em que prevê que a adquirente do imóvel
perante a CDHU outorgará procuração pública para os cessionários.
Nessa medida, incide o ar. 439 do Código Civil,
verbis:
“Art. 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro
responderá por perdas e danos, quando este o não executar”.
Por conseguinte, ainda que o descumprimento
contratual tenha decorrido da ausência de outorga de procuração por
Leontina, a circunstância de se tratar de fato de terceiro não
descaracteriza o inadimplemento, o qual autoriza a resolução
contratual, na forma do art. 475 do Código Civil.
Por
fim,
resolvido
o
contrato,
inexiste
fundamento legal que autorize a retenção do preço pelos apelantes,
impondo-se sua restituição ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000082-59.2016.8.26.0323 -Voto no 28.799
7
Por esses fundamentos, meu voto defere a
gratuidade processual aos apelantes, sem efeito retroativo, e nega
provimento às apelações.
RÔMOLO RUSSO
Relator